Tribunal: TJDFT
Processo: 0717213-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISCUSSÃO EM CONDOMÍNIO. PALAVRAS NÃO CONFIGURADORAS DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora face a sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral decorrente de ofensas que teriam sido proferidas pela parte ré no condomínio em que esta residia e no qual a parte recorrente trabalha. Argumenta que a sentença acolheu apenas o relato da parte recorrida, sem apreciar adequadamente a prova oral, que, segundo defende, comprova de maneira suficiente o dano moral perpetrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido de gratuidade de justiça (ID 28539770 - Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 28540024).
III. O dano moral tem sede constitucional, encontrando assento no artigo 5o, V da Lei Maior, além de estar estatuído no artigo 186 do Código Civil, segundo o qual comete ato ilícito aquele que por ação ou omissão violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.
IV. Consta dos autos que a parte recorrente é zeladora do condomínio em que a parte recorrida residia à época dos acontecimentos versados neste feito. De acordo com a inicial, no dia 22/12/2020 a recorrida teria desferido ofensas verbais contra a recorrente, chamando-a de “desagradável, mentirosa e insuportável”.
V. A prova oral atestou que a recorrida se viu envolvida em situação condominial que a desagradou e em determinada circunstância foi esclarecer os fatos com os funcionários do condomínio. Embora tenha sido comprovada a ocorrência da discussão descrita na inicial, não se extrai que desse embate tenha decorrido dano moral. Com efeito, os fatos narrados foram a culminância de desentendimentos anteriores, com insatisfações e sentimento de perseguição em relação à atuação do síndico e funcionários do condomínio, entre os quais estaria a parte recorrente. No entanto, no cenário que foi possível extrair do acervo probatório, não se verifica tenha ocorrido ofensas tais que venham a configurar dano moral.
VI. Embora fosse desejável que a vida fluísse sempre no padrão da máxima urbanidade, o fato é que as pessoas refletem sua irritabilidade e suas insatisfações nas relações sociais, de forma que o tecido social não se move sempre em águas plácidas. Por tal razão é necessário, além do esforço cotidiano na gentileza mesmo em momentos desfavoráveis, também a tolerância para que palavras mais duras ou injustas não sejam alçadas à conta do dano moral. Na mesma direção preleciona Sergio Cavalieri Filho: “Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Programa de responsabilidade civil, 10. ed., 2012, p. 93).
VII. Destarte, a sentença não merece reparo, pois apreciou as provas colhidas com sensibilidade e as contextualizou com as versões apresentadas por ambas as partes.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, ante a gratuidade de justiça ora deferida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.